Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EQUIVALÊNCIA À PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofícios a credenciadoras de cartão de crédito para penhora de recebíveis, mantendo suspenso o processo executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a penhora de recebíveis de cartão de crédito da empresa executada, antes do esgotamento de outros meios menos gravosos de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de recebíveis de cartão de crédito de pessoa jurídica se equipara, na prática, à penhora de faturamento da empresa, de modo que só se admite em caráter excepcional, desde que não inviabilize a atividade empresarial.
4. O art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial de constrição, devendo-se privilegiar meios menos gravosos ao devedor antes da adoção de medidas restritivas de maior impacto econômico.
5. A jurisprudência do STJ exige demonstração de esgotamento prévio das diligências para localização de bens penhoráveis, como imóveis ou ativos financeiros, antes de autorizar a penhora de faturamento ou recebíveis de cartão de crédito.
6. No caso concreto, não houve demonstração de busca em cartórios de imóveis, nem conclusão das diligências em andamento, o que revela a prematuridade da medida requerida.
7. Correta a decisão de primeiro grau que, ao ponderar os princípios da efetividade executiva e da menor onerosidade, indeferiu o pedido no atual estágio processual.
8. O pedido de afastamento da suspensão do processo não pode ser analisado em grau recursal, pois não foi submetido ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara à penhora de faturamento e tem caráter excepcional.
2. A constrição sobre recebíveis só se admite quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários e menos gravosos de localização de bens penhoráveis.
3. A ausência de diligências prévias suficientes impede a adoção da medida, por configurar providência prematura e desproporcional.